Tribunal: TJSP
Processo: 0004687-14.2014.8.26.0201
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por dano moral. Contrato de financiamento para aquisição de bens. Ausência de discussão acerca dos bens móveis adquiridos. Matéria que se insere na competência de uma das Câmaras das Subseções de Direito Privado II. Precedentes do TJSP. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO.